Tribunal: TJBA
Processo: 0002360-62.2013.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002360-62.2013.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GILBERTO LUIZ MARTEL

Advogado(s)
:
ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO registrado(a) civilmente como FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEMANDANTE. PREJUÍZO DO DIREITO DE PROSSEGUIR NO FEITO.

A extinção do processo sem julgamento do mérito por inércia da parte autora pressupõe a intimação pessoal,
ex vi
do disposto no C.P.C. (art.485, §1º).

Dessa forma, o acolhimento do recurso é medida que se impõe, com o retorno do processo a origem para os fins processualmente previstos.

Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0002360-62.2013.8.05.0154
, de Luís Eduardo Magalhães, em que é Apelante
GILBERTO LUIZ MARTEL
e Apelada
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões constantes do Voto da Exma. Desembargadora Relatora.

Salvador, .